Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701624-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTUZZA DE ALMEIDA CASTRO KAMMOUN AGRAVADO: HELSON MOVEIS PLANEJADOS EIRELI, HELSON FERRAZ DA MAIA DESPACHO Intime-e a Agravante para fornecer o endereço do Agravado. Prazo de 05 dias. Edilson Enedino das Chagas Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.